Tribunal: TJBA
Processo: 8022311-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8022311-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ADAILTON BARBOSA e outros (356)

Advogado(s):
DERNIVAL SANTOS DE FREITAS, SANTIAGO RAMON BORGES GISBERT

EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DOS EMBARGANTES
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8022311-57.2025.8.05.0000
, figurando como embargante
ADAILTON BARBOSA e outros

e como embargad
o

o
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA